Tribunal: TJPA
Processo: 0800256-65.2025.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800256-65.2025.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou ao ente estatal a garantia de tratamento de saúde adequado à substituída processualmente, consistente na disponibilização de leito clínico de referência para tratamento de doenças respiratórias e atendimento médico adequado, em caráter de urgência. O embargante alegou omissão constitucional qualificada quanto à aplicação do Tema 793/STF, especialmente sobre o direcionamento da obrigação, os critérios de recomposição financeira entre entes federativos e a repartição de competências no âmbito do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à aplicação do Tema 793/STF, ao manter a responsabilidade solidária do Estado pela prestação de saúde e não direcionar a obrigação ao Município; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos para rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio ordinário de rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao Tema 793/STF, ao afirmar que o direito à saúde constitui dever estatal imposto a todos os entes federativos, no âmbito da competência comum, com responsabilidade solidária nas demandas prestacionais.

O Tema 793/STF admite o direcionamento do cumprimento e o ressarcimento entre entes federativos conforme as regras de repartição de competências, mas essa diretriz não autoriza o esvaziamento da responsabilidade solidária nem impõe, como regra, a modificação do polo passivo escolhido pelo legitimado ativo.

As regras administrativas de organização do SUS não afastam a responsabilidade solidária dos entes federativos perante o usuário do sistema, podendo servir, quando cabível, para ajustes operacionais de cumprimento ou para eventual recomposição financeira em momento posterior.

O ressarcimento entre entes federativos pressupõe demonstração do dispêndio, identificação do ônus indevidamente suportado e definição do título e do procedimento adequados, o que não se encontra satisfatoriamente delineado em autos voltados à tutela do direito fundamental à saúde da substituída.

O Estado não apresenta elementos concretos suficientes para quantificar ou demonstrar, de forma individualizada, as despesas cuja imputação regressiva pretende ver reconhecida.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para permitir a compreensão das razões de acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada no acórdão, pois busca rediscutir matéria já pormenorizadamente analisada, sem demonstrar vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O Tema 793/STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, sem autorizar o afastamento da obrigação do ente demandado pelo usuário do SUS. 3. O ressarcimento entre entes federativos exige demonstração concreta do dispêndio e deve ser discutido em via própria quando não suficientemente delimitado nos autos voltados à tutela do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, arts. 80, VII, 81, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STF, RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800256-65.2025.8.14.0066

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e ACÓRDÃO ID N. 34859377

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de ID n. 34859377, que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença
a quo
que determinou ao embargante que garantisse tratamento de saúde adequado à substituída processualmente, Sra. Nicelia Pereira De Souza, consistente em disponibilizar leito clínico de referência para tratamento de doenças respiratórias e atendimento médico adequado, com caráter de urgência tendo como embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que a decisão embargada, incorre em omissão constitucional qualificada ao não enfrentar, de forma integrada e suficiente, aspectos essenciais da tese firmada no Tema 793 da repercussão geral.

Acrescenta que a ausência de qualquer direcionamento de responsabilidade ou definição judicial acerca dos critérios de recomposição financeira, especialmente em hipótese na qual o Estado já foi compelido a arcar com prestação que sustenta ser de atribuição primária municipal, compromete a efetividade do precedente vinculante e perpetua desequilíbrio federativo incompatível com a racionalidade do sistema, configurando, assim, omissão relevante a ser sanada.

Afirma que ao desconsiderar a lógica constitucional de repartição de competências do SUS e deixar de promover o adequado direcionamento da obrigação, a decisão judicial acaba por interferir, por via oblíqua, na gestão e alocação de recursos públicos, impondo ao Estado encargos que, à luz da organização do sistema, competem primariamente ao ente municipal — inclusive em hipóteses de gestão plena.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 36373409,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 34859377):

“(...) A controvérsia recursal centra-se no alcance do Tema 793/STF e na pretensão de atribuir ao Município a responsabilidade exclusiva/primária pelo cumprimento da prestação.

É firme o entendimento de que o direito à saúde, consagrado constitucionalmente (arts. 6º, 23, II, 196 e 198 da CF), traduz dever estatal imposto a todos os entes federativos, no âmbito de competência comum, o que se projeta em responsabilidade solidária nas demandas prestacionais.

O Tema 793/STF, ao mesmo tempo em que reafirma a solidariedade, consignou que compete ao Judiciário, diante da descentralização/hierarquização do SUS, direcionar o cumprimento e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, conforme regras de repartição de competências. Todavia, tal diretriz não autoriza a leitura pretendida pelo apelante para, no julgamento de mérito, esvaziar a responsabilidade solidária ou impor, como regra, a modificação do polo passivo escolhido pelo legitimado ativo.

Segue julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro . 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020)

A orientação consolidada é no sentido de que as regras administrativas do SUS não devem ser invocadas para alterar ou ampliar o polo passivo delineado na inicial, servindo, quando muito, para o redirecionamento do cumprimento e/ou para o ressarcimento em momento posterior.

No caso, a necessidade de intervenção judicial restou evidenciada pelo quadro clínico grave e pela demora na regulação/transferência, tendo a internação em hospital de referência ocorrido apenas após a medida de urgência (internação em 20/02/2025 e alta em 20/03/2025).

Assim, mantém-se hígida a sentença que confirmou a tutela e reconheceu a obrigação solidária de assegurar o tratamento integral à substituída, sem prejuízo de ajustes operacionais de cumprimento no âmbito administrativo.

O Estado pugna, subsidiariamente, pela condenação do Município ao
ressarcimento
das despesas que teria suportado, a apurar em liquidação.

A sentença julgou improcedente o pedido regressivo, consignando que a discussão deve ser remetida às vias próprias, e o parecer ministerial reforça que a individualização do ônus e eventual compensação devem ocorrer em momento posterior, sem comprometer o direito do paciente. Com efeito, o ressarcimento entre entes federativos, embora em tese admitido no âmbito do Tema 793/STF, pressupõe demonstração do dispêndio, identificação do ônus indevidamente suportado e definição do título e do procedimento adequados para a recomposição/compensação, o que não se revela satisfatoriamente delineado nestes autos, estruturados para tutela do direito fundamental da substituída.

Ademais, o Estado não trouxe elementos concretos suficientes, no processo, para quantificar ou demonstrar, de forma individualizada, as despesas e sua imputação regressiva.

Logo, mantém-se a improcedência do pedido de ressarcimento, sem prejuízo de eventual discussão em sede própria.

O apelante também pretende reforma quanto às astreintes.

Entretanto, a sentença foi expressa ao deixar de condenar os réus ao pagamento de multa cominatória, justamente em razão da efetivação da obrigação principal. Assim, não subsiste sucumbência do Estado nesse ponto, restando o capítulo prejudicado por ausência de interesse recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026